Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Produto Impróprio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), THAIS CRISTINA DE SOUZA GEROTI - CPF: 390.079.938-52 (AGRAVANTE), ZILTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 25.141.875/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO EVIDENCIADO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de que a parte agravante é sócia de empresa e tal condição afasta a presunção legal de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de sócia empresária, aliada à ausência de documentos essenciais e à existência de patrimônio relevante, é suficiente para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV), sendo tal presunção relativa e sujeita à verificação judicial.

4. Os documentos juntados – carteira de trabalho e comprovantes de pró-labore – são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. A ausência de extratos bancários e declaração de imposto de renda compromete a verificação da real situação financeira.

5. O valor envolvido na contratação verbal (R$ 240.000,00), a propriedade de veículo de luxo (RAM 2500 Laramie, 2021/2022) e indícios de padrão de vida elevado são incompatíveis com a alegação de pobreza jurídica, afastando a plausibilidade do pedido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, para manter o indeferimento da justiça gratuita à recorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THAIS CRISTINA DE SOUZA GEROTI
em face de
ZILTE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
contra a decisão dos autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1000251-91.2025.8.11.0050, em trâmite na 2a Vara Cível de Campo Novo dos Parecis-MT, que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à Agravante.

Em suas razões, a agravante alega que requereu os benefícios da justiça gratuita declarando expressamente sua hipossuficiência financeira, que apresentou documentos comprobatórios de sua renda modesta, como médica veterinária liberal, além de registros com gastos e reparos da manutenção do imóvel.

Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que a Agravante seria sócia de pessoa jurídica, fato que, segundo o juízo evidenciaria capacidade financeira incompatível com o beneficio.

Aduz que tal entendimento é equivocado, ilegal e injusto, visto que o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural a gratuidade da justiça quando comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão ora agravada, concedendo o beneficio da assistência judiciaria gratuita.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, no qual a Agravante pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Argumenta a Agravante que, seu pedido foi indeferido em juízo originário com o fundamento de ser sócia de uma empresa, e que segundo a magistrada este fato afasta a presunção legal de hipossuficiência.

Alega a agravante que, a participação societária não implica, por si só, disponibilidade financeira, e que a estrutura de uma sociedade empresarial separa o patrimônio da pessoa jurídica da pessoa física, sendo vedada a confusão patrimonial. Complementa ainda que a mera condição de sócia não garante que a Agravante aufira lucros ou qualquer tipo de rendimento suficiente para suportar as custas.

Em análise detalhada, é nítido nos autos que, os documentos comprobatórios juntados pela autora não corroboram com sua alegada declaração de hipossuficiência, visto que foram acostados apenas sua carteira de trabalho ID.278894362 e recibos de pró labore ID.278894365, se encontrando faltantes documentos como extratos bancários e declarações de imposto de renda, a fim de atestar a real situação financeira da beneficiária.

Por outro lado, o objeto da lide envolve suposta contratação verbal para construção de um imóvel pelo valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), o qual, segundo as imagens e vídeos (ID 182467099 da origem), se trata de imóvel de médio ou alto padrão, circunstância que, por si só, afasta a alegada hipossuficiência da Agravante.

Além disso, na petição inicial a Agravante se qualifica como médica veterinária, no entanto, os extratos de pró-labore acostados em ID 278894365 demonstram que a mesma é sócia de uma empresa.

Somado a isso, em pesquisa realizada no sistema RENAJUD, constata-se que a Agravante é proprietária de um veículo Dodge I/RAM 2500 Laramie, ano/modelo 2021/2022, veículo este considerado de luxo. Confira-se:

Destarte, verifico que a Agravante não é digna do beneficio pretendido pela falta de comprovação da sua baixa capacidade financeira, e não pelo simples fato de ser proprietária de uma empresa, como consignado pela magistrada
a quo.

Com efeito, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que
comprovarem
insuficiência de recursos.

Posto isso, cumpre destacar que a Agravante não juntou documentos que coincidem com sua alegação de carência de recursos, se torna inviável a concessão do beneficio pretendido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE SEJAM CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.1- A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação e efetiva insuficiência econômica da parte requerente.(...)
4-

Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.
(N.U 1015423-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)(g.n).

Portanto, é evidente que a Agravante não faz juz à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025